Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-62.2025.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de. indenização por danos morais – Telefonia – Regularidade da contratação e do débito cabalmente demonstradas por termo de adesão assinado, fotografia do autor e histórico de utilização dos serviços – Legitimidade da negativação – Litigância de má-fé – Configuração por flagrante alteração da verdade dos fatos e dedução de pretensão

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de. indenização por danos morais – Telefonia – Regularidade da contratação e do débito cabalmente demonstradas por termo de adesão assinado, fotografia do autor e histórico de utilização dos serviços – Legitimidade da negativação – Litigância de má-fé – Configuração por flagrante alteração da verdade dos fatos e dedução de pretensão contra fato incontroverso (Art. 80, I e II, CPC) – Persistência na demanda temerária mesmo após prova irrefutável apresentada em contestação – Conduta que visa transformar o processo em "bilhete de loteria" – Má índole processual ratificada (Art. 81, CPC) – Sentença mantida – Recurso desprovido.